Tribunal: TJMT
Processo: 0074203-38.2009.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
IMPETRANTE(S):

ELIANE CLAUDIA BRAGA

IMPETRADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

D E C I S Ã O
Vistos, etc.
Cuida-se de execução contra a fazenda pública manejada por
Eliane Cláudia Braga
, pela qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido nestes autos pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, sob a Relatoria do Des. José Zuquim Nogueira, que é assim ementado (fls. 302/311):
MANDADO DE SEGURANÇA – LEI DE EFEITOS CONCRETOS – REEINQUADRAMENTO FUNCIONAL – EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TRANSAÇÃO AFASTADA - COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO NOVO REGIME JURÍDICO – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE-.
Demonstrado o direito líquido e certo da Impetrante de ser reenquadrada na nova tabela de subsídio dos agentes fazendários, a ordem deve ser concedida, para que a Administração Pública proceda o seu reenquadramento funcional, nos termos do Decreto no. 1.857/2009, independentemente de transação judicial.
Destaca-se, ademais, o trecho dispositivo do voto do Relator,
in verbis
:
Do exposto, CONCEDO EM PARTE a segurança para determinar à autoridade coatora que proceda o reenquadramento da impetrante nos moldes do art. 3o do DE no 1857/2009, independentemente de adesão ao acordo mencionado na Lei no 9049/2008. Os efeitos financeiros decorrentes do enquadramento haverão de ser calculados e pagos a partir da data da impetração, sujeitando-se os créditos pretéritos pela cobrança através de ação adequada. (fls. 310)
Os embargos de declaração n. 34970/2013 e 36162/2013, opostos em face do acórdão, foram rejeitados e os recursos especial e extraordinário tiveram seguimento negado.
Trânsito em julgado ocorrido em 09.06.2014, consoante certificado às fls. 427.
Após idas e vindas, às fls. 500/501 a Exequente veio aos autos comunicar que a obrigação de fazer foi cumprida em 16.08.2010, com efeitos retroativos a 26.04.2010, contudo resta pendente o pagamento referente ao período compreendido da impetração (julho/2009) até o efetivo cumprimento da ordem.
Apresentou seus cálculos às fls. 502, segundo os quais o valor devido perfaria R$ 190.653,27 (cento e noventa mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos).
Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação à execução (fls. 525/535v) sustentando a ocorrência de excesso de execução. Pelos seus cálculos (fls. 536), o valor devido corresponderia a R$ 82.558,11 (oitenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e onze centavos).
A tramitação dos autos esteve suspensa até o julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
Decido
.
O ponto nodal discutido nestes autos é a atualização de valores nas condenações impostas à fazenda pública. Tal questão é deveras tormentosa, permeada de meandros e decisões que, longe de esclarecê-la, a complicava cada dia mais.
Nessa seara, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4357, reconheceu a inconstitucionalidade da expressão
“índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”
, constante do art. 100, §12, da CF e, por arrasto, também o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.
Sucede, entretanto, que a sobredita ADI diz respeito à atualização dos valores de
precatórios já expedidos
e, portanto, aplica-se a feitos em etapa processual diversa da em comento.
Tanto é assim que a celeuma acerca da atualização de valores devidos pela Fazenda Pública até a expedição do precatório ou da RPV continuou em voga,
verbi gratia
dos temas 810/STF e 905/STJ.
Ao enfrentar o ponto no julgamento do RE 870947/SE (Tema 810), o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses,
in verbis
:
I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional
, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Opostos embargos de declaração, inclusive com a pretensão de modular os efeitos da decisão, eles foram rejeitados pela Suprema Corte em sessão plenária realizada em 03.10.2019.
O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno,
partindo das premissas fixadas pelo STF
, dissecou o entendimento lá fixado ao apreciar o
Tema 905
. Na oportunidade, o Tribunal da Cidadania fixou a seguinte tese,
in verbis
:
1. Correção monetária:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Percebe-se com clareza que o julgamento feito pelo STJ bem delineou as hipóteses de constituição do crédito contra a fazenda pública e, a partir de tal análise, fixou a forma – em seu tempo e modo – de atualização de tais créditos.
Aliás, impende ressaltar que as teses firmadas no Tema 905/STJ e no Tema 810/STF
não
são contraditórias, mas harmônicas e, em alguns pontos, inclusive complementares.
No caso dos autos, como relatado, a ação mandamental tratou de matéria referente a servidores públicos. Com isso, os valores aqui discutidos sujeitam-se à incidência dos seguintes consectários:

Até julho/2001

Agosto/2001 a junho/2009

A partir de julho/2009

Correção monetária

Manual de Cálculos da Justiça Federal (IPCA-E a partir de janeiro/2001)

IPCA-E

IPCA-E

Juros

1% ao mês (capitalização simples)

0,5% ao mês

Remuneração oficial da caderneta de poupança

Como todos os valores devidos têm como origem verbas salariais posteriores a junho/2009, devem ser atualizados, em resumo, pelo IPCA-E (correção monetária) e pela remuneração oficial da caderneta de poupança (juros).
Nenhum dos cálculos apresentados, entretanto, possui todas essas características. O cálculo da Exequente adotou como índice de correção monetária a Tabela do TJSP e aplicou juros de 1% a.m. (fls. 502). Já o Executado, por seu turno, adotou a TR e o IPCA-E, como índices de correção monetária, e aplicou juros de 0,5% a.m. (fls. 536).
Em resumo:

Correção monetária

Juros

Índice correto

IPCA-E

Remuneração oficial da caderneta de poupança

Índice Exequente

Tabela do TJSP

1% a.m.

Índice Executado

TR / IPCA-E

0,5% a.m.

Como se percebe, embora o cálculo do Executado não esteja inteiramente adequado aos índices fixados, é o que mais se aproxima das teses firmadas pelas Cortes Superiores.
Registro, por fim, que reputo incontroverso o período abrangido no cálculo da Exequente (diferenças salariais de julho/2010 a março/2010), eis que com ele anuiu o Executado em seu cálculo, uma vez que o estudo aborda o mesmo trecho de tempo.
Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente
a impugnação à execução apresentada pelo Estado de Mato Grosso e, por consequência, fixo que sobre os valores discutidos nestes autos incide como índice de correção monetária o IPCA-E e a título de juros a remuneração oficial da caderneta de poupança.
Decorrido o prazo recursal, à Secretaria Auxiliar da Presidência para a elaboração dos cálculos.
Com a juntada dos cálculos,
intimem-se
as partes para sobre eles se manifestarem, oportunidade na qual somente poderão apontar eventuais falhas materiais nos cálculos, uma vez que a discussão sobre os fatores de atualização dos valores restará superada por esta decisão.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Desembargador
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça